Tribunal: STJ
Processo: 0012776-42.2006.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059056 - DF(2025/0371083-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALESSANDRA DAMIAN CAVALCANTI - DF017717
DAVID ODISIO HISSA - DF018026
PAULO CUNHA DE CARVALHO - DF026055
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
ANDRE VIEIRA DE GODOI PITALUGA - DF027177
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c80d504c-d2dc-4c5e-9eec-6060207d70ba

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c80d504c-d2dc-4c5e-9eec-6060207d70ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059056 - DF(2025/0371083-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALESSANDRA DAMIAN CAVALCANTI - DF017717
DAVID ODISIO HISSA - DF018026
PAULO CUNHA DE CARVALHO - DF026055
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
ANDRE VIEIRA DE GODOI PITALUGA - DF027177
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da
desafiando a decisão da Presidência da Corte de fls.
Receita Federal Do Brasil
388/389,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que (fls.
):
396/397

Documento eletrônico VDA55989867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: f68d0f90-0e15-4b89-896f-6b8e5a2195e5

[...] o único fundamento para inadmissibilidade do Recurso Especial, qual seja,
a incidência da
foi devidamente atacado no agravo em decisão
súmula 83/STJ,
de inadmissão do Recurso Especial, ao contrário do entendimento esboçado na
decisão ora agravada. [...] Logo, não há como atrair a incidência da
razão pela qual a decisão, ora guerreada, deve ser
Súmula 182/STJ,
reformada.

Repisa, ainda, os argumentos de mérito trazidos no apelo nobre.
A parte agravada não apresentou impugnação.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório da Presidência, observa-se que o agravo
em recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente
não rebateu, de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação do
decisum
Verbete n. 83/STJ.
No caso, como a insurgência excepcional é igualmente inadmitida tendo
por base o supradito enunciado sumular, caberia ao insurgente demonstrar que o
entendimento jurisprudencial não está pacificado no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou, ainda, que o precedente não se aplicaria ao caso dos autos. Nesse sentido:
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AgInt no REsp n. 1.396.520/SP
Primeira Turma, DJe de 13/9/2019.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55989867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: f68d0f90-0e15-4b89-896f-6b8e5a2195e5

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA55989867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: f68d0f90-0e15-4b89-896f-6b8e5a2195e5

(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55989867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: f68d0f90-0e15-4b89-896f-6b8e5a2195e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.056 / DF
Número Registro: 2025/0371083-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00127764220064013400 127764220064013400 200634000129113
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : ALESSANDRA DAMIAN CAVALCANTI - DF017717
DAVID ODISIO HISSA - DF018026
PAULO CUNHA DE CARVALHO - DF026055
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
ANDRE VIEIRA DE GODOI PITALUGA - DF027177
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - TEMPO DE
SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : ALESSANDRA DAMIAN CAVALCANTI - DF017717
DAVID ODISIO HISSA - DF018026
Documento eletrônico VDA56866312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:10
Código de Controle do Documento: 1a9c0f5e-03e9-401e-a081-0accba12f02b

PAULO CUNHA DE CARVALHO - DF026055
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
ANDRE VIEIRA DE GODOI PITALUGA - DF027177
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:10
Código de Controle do Documento: 1a9c0f5e-03e9-401e-a081-0accba12f02b